Tribunal: TCU
Processo: 012.566/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7032/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos iniciais de concessão de aposentadoria a Raimunda Ferreira da Silva, Jose de Ribamar Fonseca Mendonca, Evanildes da Silva Assuncao, Marly Torres Cavalcante e Eliana Barros dos Santos, emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistase e submetidos a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que o Ministério Público de Contas constatou possível acumulação irregular de cargos públicos pelo interessado Jose de Ribamar Fonseca Mendonca, considerando as informações de que ocupa os cargos federais de orientador de aprendizagem e de técnico em assuntos educacionais (peça 11), situação a merecer o destaque do ato para realização de diligências e posterior pronunciamento conclusivo quanto ao mérito; considerando que os atos em exame deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé dos interessados; e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) conceder registro aos atos de concessão de aposentadoria a Raimunda Ferreira da Silva, Evanildes da Silva Assuncao, Marly Torres Cavalcante e Eliana Barros dos Santos; b) determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que providencie o destaque do ato de aposentadoria de Jose de Ribamar Fonseca Mendonca, visando à realização de diligências e pronunciamento quanto ao mérito da possível acumulação irregular, pelo interessado, dos cargos federais de orientador de aprendizagem e de técnico em assuntos educacionais, conforme informações extraídas da peça 11. 1. Processo TC- Processo 012.566/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliana Barros dos Santos (XXX.869.182-XX); Evanildes da Silva Assuncao (XXX.026.192-XX); Jose de Ribamar Fonseca Mendonca (XXX.342.983-XX); Marly Torres Cavalcante (XXX.754.341-XX); Raimunda Ferreira da Silva (XXX.638.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.